Tribunal: TJMT
Processo: 1033897-27.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033897-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS MANTIDOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033897-27.2022.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou
a verba honorária em 10% (dez por cento), do valor da causa.

Inconformada, a apelante alega em suas razões
“
que conforme se denota da sentença ora recorrida, o magistrado sentenciante julgou improcedente os pedidos de regresso aos segurados, contudo, em sua fundamentação, a r. sentença descarta a força probatória dos documentos acostados pela apelante, considerando não ter restado comprovado o nexo de causalidade diante da unilateralidade dos documentos”
(sic).

Assevera que “
para a comprovação dos efetivos ressarcimentos aos consumidores da apelada por danos elétricos em razão de fornecimento de energia elétrica, a apelante anexou aos autos os processos de sinistro de danos elétricos e seus efetivos pagamentos, destacando-se, as notas fiscais/faturas de energia elétrica emitida pela apelada para o segurado, assim como, pelos demais documentos, a séria e aprofundada verificação, inclusive com vistoria técnica para a confirmação do dano elétrico e o nexo de causalidade em face do fornecimento de energia elétrica”
(sic).

Diz que “
restou cristalina e evidente a responsabilidade da empresa apelada, especialmente em face dos documentos juntados aos autos, que demonstraram a sua responsabilidade pelo ocorrido”
(sic).

Defende que “
os avisos de sinistro são formulados pelos consumidores da apelada, quando do evento danoso e os laudos, produzidos por profissionais de empresas sem qualquer vínculo com os consumidores e até mesmo com a apelante, ou seja, terceiros sem interesse na causa que dão parecer técnico, apurando corretamente os fatos”
(sic).

Argumenta que “
agiu com a diligência que lhe cabia, vistoriando os locais dos sinistros, bem como os bens danificados, sendo que todas as informações colhidas se encontram nos documentos, inclusive com relatórios fotográficos e laudos, conforme se verifica das provas carreadas com a exordial”
(sic).

Dispõe que “
conforme prevê o art. 208, §6º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, qual norteia as atividades exercidas pelas distribuidoras de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica deve acatar os laudos e orçamentos apresentados pelos consumidores”
(sic).

Afiança que “
conforme aviso de sinistro juntado aos autos, o segurado noticiou danos elétricos, instaurando processo de sinistro, sendo certo que após as devidas vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados para tanto, ficou constatado que os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica”
(sic).

Ressalta, que é completamente inviável o armazenamento de todos os equipamentos sinistrados pela apelante, tendo em vista a mesma não possuir galpões suficientes, devido a ocorrência de milhares de sinistros todos os dias.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de que seja ressarcida dos valores despendidos aos segurados, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id. 216992163).

Em contrarrazões, a recorrida aponta a preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que verificou que a unidade consumidora em que se aduziu a ocorrência de danos elétricos não se encontra em nome do segurado, bem como não localizou nenhuma unidade consumidora registrada sob a titularidade do segurado Alexandre Mattoso Liborio, assim requer seja extinto o feito sem resolução do mérito.

No mérito, diz que é imprescindível que a recorrente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da forma como foi feito, prejudica a ampla defesa da distribuidora

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, paz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 216992168).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 216810654.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Energisa em sede contrarrecursal, sob a alegação de que a unidade consumidora em que se aduziu a ocorrência de danos elétricos não se encontra em nome do segurado, bem como não localizou nenhuma unidade consumidora registrada sob a titularidade do segurado Alexandre Mattoso Liborio, não merece subsistir.

E digo isso porque no relatório de sinistro juntado pela seguradora na exordial (Id. 216991760), ainda que não tenha sido juntado cópia de fatura de energia em nome do segurado em testilha, a comprovação do seu endereço restou demonstrado por meio da fatura de água e esgoto, o qual, embora em outra titularidade, possui o mesmo sobrenome do segurado – “Liborio” (pág. 21), a evidenciar tratar-se de um parente próximo residente no condomínio cujo imóvel segurado está localizado.

Rejeito, portanto, a preliminar em voga.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento de R$3.738,00 (três mil, setecentos e trinta e oito reais) ao segurado ROBERTO ALVES FERREIRA; R$1.158,99 (mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) ao segurado VALDINEI TEIXEIRA PONCIANO; R$2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais) ao segurado ALEXANDRE MATTOSO LIBORIO; R$1.159,00 (mil, cento e cinquenta e nove reais) ao segurado GILBERTO DUTRA BARROS; R$3.801,47 (três mil, oitocentos e um reais e quarenta e sete centavos) ao segurado JILOIR AUGUSTO PELICIOLI; R$3.780,80 (três mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos) ao segurado JOSE MENDES FILHO; e R$3.873,00 (três mil, oitocentos e setenta e três reais) ao segurado ANILDO PAZINATO E CIA LTDA ME., relacionado aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números 7169000012514, 3353010818214, 6015000118514, 3353010764814, 4883000188714, 3353012034314, 4603000060218, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 22/12/2018, 10/02/2019, 24/04/2019, 25/05/2019, 17/11/2020, 15/02/2021 e 23/07/2018, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Em defesa a Energisa aduz não ter constatado qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado as Unidades Consumidoras nas datas 22/12/2018, 10/02/2019, 17/11/2020 e 15/02/2021, bem como não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende aos consumidores, dessa forma não há que se falar em condenação da requerida.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Sobreveio, então, sentença em que o juiz julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou
a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Digo isso porque, analisando detidamente os relatórios de sinistro que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que em relação ao segurado
Valdinei Teixeira Ponciano
, os laudos técnicos anexados no Id.216991759 – pág. 19 apontam como causa provável do dano uma ocorrência de
descarga elétrica
; quanto ao segurado
Alexandre Mattoso Liborio
(Id. 216991760 – pág. 23), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“defeito ocasionado por provável
descarga eletrostática
”
(sic); quanto ao
segurado Gilberto

Dutra Barros
(Id 216991761 – pág. 14), foi expressamente consignado que
“Foi constatado queima total do equipamento devido uma
descarga atmosférica
sem peça para reposição da mesma”
(sic); quanto a segurado
Jiloiir Augusto Pelicioli
(Id 216991762 – pág. 31), a conclusão é de
“(...) foi constatado que devido a
um vendaval
e danos elétricos ocorrido no dia 17/11/2020 provocou a queima dos equipamentos, compensando a troca e o reparo dos mesmos”
(sic); quanto ao segurado
José Mendes Filho
(Id 216991763 – pág. 16), tem o laudo a seguinte conclusão:
“Foi constatado que devido a
descargas elétricas
danificou o objeto segurado acima relatado”
(sic); e por fim, quanto ao segurado
Anildo Pazinato e Cia Ltda. ME
(Id 216991764 – págs. 24 a 28), embora conste equipamentos diversos, a causa dos danos é oriunda de
descarga atmosférica
(raios).

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para
15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024